Tribunal: TJBA
Processo: 0503722-11.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503722-11.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ANTONIA IVETE REZENDE CAMPOS MATOS Advogado(s): ARY FONSECA BASTOS FILHO APELADO: SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ERROR IN PROCEDENDO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil (CPC), por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, consubstanciado na falta de citação da parte ré. A parte Apelante sustenta a nulidade da sentença, argumentando que se manifestou nos autos antes da sua prolação, informando a existência de erro material em certidão do oficial de justiça, que se dirigiu a endereço e pessoa jurídica diversos da ré, e reiterando o local correto para a citação. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em aferir a validade da sentença que extingue o feito sem resolução do mérito, por inércia do autor em promover a citação, sem a prévia intimação pessoal da parte para dar andamento ao processo, conforme exigência do art. 485, §1º, do CPC. III. Razões de decidir 4. A extinção do processo, tanto na hipótese de abandono da causa (art. 485, III, CPC) quanto na de ausência de pressuposto processual por falta de citação (art. 485, IV, CPC), exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falha no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do §1º do referido artigo. 5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a intimação pessoal do autor é requisito indispensável para a extinção do processo por abandono, ainda que não angularizada a relação processual. Configura error in procedendo a extinção do feito sem o cumprimento da referida diligência. 6. No caso concreto, a sentença ignorou petição tempestiva da Apelante que demonstrava interesse no prosseguimento do feito e apontava erro grosseiro na diligência citatória, configurando uma extinção prematura que viola o princípio da primazia do julgamento de mérito. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento, com a expedição de novo mandado de citação. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 485, III, IV e §1º. Acordam os integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E PROVER o recurso, pelas razões contidas no voto condutor, mantendo-se a sentença recorrida em sua integralidade. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador (a) de Justiça 01